Tribunal: TJES
Processo: 5007427-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007427-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEN NEVES DE ALMEIDA

COATOR: Juízo da 2a Vara Criminal de Barra de São Francisco

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO FIXADO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida nos autos de execução penal que indeferiu pedido de detração penal para fins de retificação do regime inicial fechado para o semiaberto. A defesa sustenta que o período de prisão cautelar de 23/08/2017 a 20/05/2019 reduziria a pena para patamar inferior a oito anos, autorizando a fixação imediata do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP; e (ii) estabelecer se a negativa de alteração do regime inicial, apesar da incidência da detração penal, configura constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio quando há previsão específica de agravo em execução para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

4. A jurisprudência do STF e do STJ restringe o cabimento do habeas corpus substitutivo, admitindo apenas a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade ou teratologia.

5. A decisão impugnada demonstra que o período de prisão cautelar já foi computado no sistema SEEU, inclusive como data-base para benefícios executórios, inexistindo omissão quanto à detração penal.

6. O Juízo da execução reconhece que a sentença condenatória fixou o regime inicial fechado não apenas em razão do quantum da pena, mas também com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada permita regime menos severo.

8. Ausente flagrante ilegalidade na decisão da magistrada da execução, não há fundamento para concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. 2. O habeas corpus não é cabível como substitutivo do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. 3. É legítima a fixação de regime inicial fechado com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, § 2º. LEP, art. 197. CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2411378/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2021964/MS, Quinta Turma, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007427-56.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

PACIENTE: WARLEN NEVES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WARLEN NEVES DE ALMEIDA
, apontando ato supostamente coator nos autos da Execução Penal nº 2001009-48.2025.8.08.0014.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo deriva do fato de que a magistrada da execução teria negado a alteração de regime inicial de cumprimento de pena ao apenado em virtude da incidência de detração penal.

Diante do quadro fático exposto, requer, liminarmente, a imediata fixação do regime semiaberto em favor do paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento do direito à detração penal com a incidência sobre o regime inicial, promovendo-se a retificação para o regime semiaberto.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19344332.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19443347, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
– destaquei.

Com efeito, observa-se que a parte impetrante busca debater questão atinente aos autos da Execução Penal.

Em consulta ao processo SEEU verifica-se que a decisão que negou a alteração de regime inicial de cumprimento de pena fundamentou-se da seguinte forma (mov. 59.1, ID 19341044):

“(...) Trata-se de pedido de Detração Penal com Retificação do Regime Inicial formulado pela defesa de WARLEN NEVES DE ALMEIDA.

Sustenta a defesa que o apenado permaneceu segregado cautelarmente entre 23/08/2017 e 20 /05/2019, totalizando 01 ano, 08 meses e 27 dias de prisão provisória. Alega que tal período não foi computado na sentença condenatória para fins de fixação do regime, o que, se aplicado sobre a pena total de 09 anos e 06 meses, reduziria o montante para patamar inferior a 08 anos, autorizando o regime inicial semiaberto.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito, argumentando que o Juízo da Execução possui competência concorrente para realizar a detração omitida pelo Juízo sentenciante (mov. 57).

Vieram os autos conclusos. Decido.

O cerne da questão reside na aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. No entanto, após análise detida do Relatório da Situação Processual Executória e das nuances do caso concreto, o pedido não comporta acolhimento.

Embora a lei preveja a detração pelo juiz da condenação, esta providência visa especificamente a fixação de um regime inicial mais brando. No caso em tela, o Juízo sentenciante fixou o regime Fechado. É perfeitamente possível que o magistrado, ao prolatar a sentença, tenha deixado de operar a detração por entender que o tempo de prisão cautelar (aproximadamente 01 ano e 08 meses) era insuficiente para alterar o regime inicial, dada a gravidade do delito praticado — Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I, II e III do CP) que culmina em fração de 2/ 5 de cumprimento de pena para progressão de regime.

Verifico que todos os eventos de prisão e liberdade estão devidamente lançados e parametrizados no sistema SEEU:

Prisão Preventiva: 23/08/2017.

Liberdade Provisória: 20/05/2019.

Prisão Definitiva: 28/11/2025.

Diferente do alegado pela defesa, o sistema de execução já considera o período de custódia cautelar. Prova disso é que a data-base adotada para o cálculo de benefícios é justamente o dia 23/08/2017, o que garante ao apenado o aproveitamento integral do tempo em que esteve preso provisoriamente para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Considerando que os cálculos estão corretos e que o apenado foi condenado por crime hediondo (2/5 para primários), o Relatório de Execução aponta que o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto será alcançado apenas em 17/12/2027.

Portanto, a detração pretendida pela defesa não tem o condão de antecipar o regime semiaberto de forma imediata, uma vez que o título judicial (sentença) estabeleceu o regime fechado e o lapso temporal para a progressão, computado o tempo de prisão preventiva, ainda não foi atingido. Alterar o regime inicial agora, por meio de incidente de execução, violaria a coisa julgada e a lógica do sistema de progressão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de detração penal para fins de retificação do regime inicial formulado pela defesa de WARLEN NEVES DE ALMEIDA. Mantenha-se o cumprimento da pena no regime Fechado, conforme estabelecido na sentença.

Certifique-se a regularidade dos cálculos no SEEU, que já contemplam o período de 23/08/2017 a 20/05/2019 como pena cumprida e data-base para benefícios.

Aguarde-se o advento do lapso temporal para progressão de regime, previsto para 17/12/2027. (...)”

Conforme se verifica, o paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, e, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Nada obstante, verifica-se que a magistrada da execução decidiu acertadamente, posto que avocou a possibilidade de o regime inicial ter sido fixado como sendo o fechado não apenas em razão do
quantum
da pena, mas também por conta da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º e art. 59, III, ambos do CP. Colaciono trecho da sentença condenatória, a qual se extrai da pág. 19 do mov. 1.12 dos autos da execução:

“(...) FIXO O REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
com apoio no artigo 33, §§2º e 3º c/c art. 59, inciso III, do CP
, tendo em vista a quantidade de pena aplicada (...)”
–
destaquei.

Rememora-se, inclusive, que tal possibilidade é plenamente acolhida pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
O regime inicial fechado foi mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo sendo o réu primário. 5. O entendimento consolidado do STJ permite regime prisional mais gravoso quando há circunstâncias judiciais negativas
. 6. A Súmula 7 do STJ não incide sobre o tema do regime inicial de cumprimento da pena, mas apenas sobre a fixação do valor do dia-multa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1.
É lícito o regime prisional mais gravoso quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. A Súmula 7 do STJ não impede a análise do regime inicial de cumprimento da pena, mas apenas a revisão do valor do dia-multa.” (...)

(STJ – AgRg no AREsp: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) – destaquei.

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso.
3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) –
destaquei.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
ha
beas
c
orpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do habeas corpus.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.